Tribunal: STF
Processo: RE 1459390
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito somente quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 



    2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual o ingresso do paciente no imóvel, ao avistar os agentes de segurança, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 



    3. O simples fato de o paciente ter confessado a existência de drogas na residência não é suficiente para justificar a entrada forçada dos policiais, uma vez que não há elementos concretos além do testemunho dos agentes públicos, não sendo possível atenuar a proteção à inviolabilidade do domicílio nessa circunstância. 



    4. Constata-se a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente sem prévia autorização judicial, devendo ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação. 



    5. Agravo regimental desprovido. - (e-doc. 13, p. 1)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A controvérsia é estabelecida acerca da (i)licitude da prova colhida em busca domiciliar realizada pela Polícia Militar, redundando na constatação de situação flagrancial por crime permanente (tráfico de drogas). Como relatado, o Superior Tribunal de Justiça, entendendo não ter havido justa causa ou fundada suspeita de posse de corpo de delito que legitimasse a busca domiciliar, decidiu anular as provas daí decorrentes, mantidas apenas as da busca pessoal na rua, com determinação de novo julgamento.



    4. Anoto, porém, que no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    5. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos).



    6. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    7. Assim, pondero que, para se aferir se houve ou não motivação espúria ou enviesamento na execução da medida de quebra de direito fundamental, essa alegação deve ter sido explorada e tratada nas instâncias originárias, submetendo-se ao regular contraditório, ou, então, deve ser detectável de plano, quando evidente a teratologia ou o abuso de direito, o que não se verifica no caso presente. Sob pena, dentre o mais, de indevida supressão de instância.



    8. Ademais, pontuo que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Nessa linha de raciocínio, aponto julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:



    (...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência -diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral. 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”(RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).



    (RE 1447374, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 30/8/2023).



    9. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos.



    10. O que não se admite é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”. 



    11. No caso concreto, a localização das drogas deu-se, segundo o apontado pelo próprio acórdão recorrido, em abordagem e busca ocorridas após denúncias específicas de entrega de drogas e conseguinte diligência em que o suspeito, ao perceber a presença policial, dispensou mochila e empreendeu fuga para a residência. Confira-se o respectivo excerto:



    (...) Na oportunidade, policiais militares, em patrulhamento ostensivo de rotina, receberam “denúncia anônima”, dando conta de que um indivíduo faria a entrega de drogas nas imediações do local supracitado. Em incursão a pé no logradouro, os agentes visualizaram o referido sujeito, ora denunciado, carregando uma mochila, sendo que este, ao perceber a presença dos militares, dispensou o objeto e empreendeu em fuga, adentrando na residência situada no endereço acima apontado. Diante da manifesta atitude suspeita, os policiais deram início à perseguição, logrando deter o imputado no segundo andar do imóvel. 



    Em buscas pelo local, foram localizadas as substâncias entorpecentes e as munições já descritas, bem como diversos materiais utilizados para embalar e comercializar as drogas, uma balança de precisão, relógios, diversos aparelhos celulares, uma folha de anotação da contabilidade do tráfico e a quantia de R$501,00 (quinhentos e um reais) em espécie. 



    Diante disso, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante ao denunciado, o qual ofereceu certa quantia em dinheiro aos agentes, a fim de que não cumprissem seu dever funcional e não o prendessem e que iria arrumar “falsas testemunhas” a seu favor. O imputado foi conduzido à delegacia para a lavratura do respectivo auto. (...) - (e-doc. 4, p. 2)



    12. Com isso, e tratando-se de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante. Diversamente da compreensão do acórdão recorrido, constata-se, portanto, que a diligência, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo. Ademais, do cenário narrado - chegada da guarnição policial ao local específico, com a identificação do suspeito, que, por sua vez, desfez-se da mochila e empreendeu fuga para a residência - depreende-se que o flagrante ocorreu numa diligência única, ainda que sequenciada. Estranho, diria até ilícito (CPP, arts. 301 e 302, contrario sensu) seria a guarnição identificar o suspeito, encontrar a mochila por ele jogada com quantidade expressiva de drogas e não empreender perseguição.



    13. Lembro, a propósito, das assim chamadas circunstâncias exigentes – “exigent circumstances” –, consideradas “as circunstâncias que levariam uma pessoa razoável a crer que a entrada era necessária para prevenir o dano aos policiais ou outras pessoas, a destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei” – ‘Those circumstances that would cause a reasonable person to believe that entry (or other relevant prompt action) was necessary to prevent physical harm to the officers or other persons, the destruction of relevant evidence, the escape of a suspect, or some other consequence improperly frustrating legitimate law enforcement efforts’ [United States v. McConney, 728 F. 2d 1195, 1199 (9th Cir.), cert. denied, 469 U.S. 824 (1984)]” (grifos acrescidos) - conforme referidas no próprio julgamento do Tema 280, no voto condutor do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes. 



    14. De mais a mais, reitero, não foi apontada nem reconhecida, no presente caso, qualquer ilegalidade concreta na atuação dos agentes no sentido de que estivessem agindo por perseguição pessoal ou por preconceito, motivos que, como já destacados, conduziriam à nulidade da medida.



    15. Acerca disso, aliás, colaciono precedente do próprio STJ:



    (...) No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. (AgRg no HC 822922/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quina Turma, v.u., j. 14/08/2008, DJe 16/08/2023; grifos acrescidos).



    16. Disso tudo, não há que se confundir justa causa com certeza absoluta do crime. Trata-se de fundadas razões a serem devidamente justificadas a posteriori. Entendimento diverso contraria - como neste caso de fato contrariou - o cerne da posição fixada por esta Corte no Tema 280. 



    17. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo-se a condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator